Tribunal: TJDFT
Processo: 0007611-91.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007611-91.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O SINDIRETA requereu, no ID: 48047170, o arquivamento provisório até o efetivo pagamento dos requisitórios expedidos em favor de SUELI BRANDAO BORGES, SUELMA TAVARES DA SILVA e TAMARA UIRAPURU MAGALHAES SANTOS. No ID: 49367177 e 49764598, as partes manifestaram ciência sobre ofício da COORPRE constante do ID: 48543761, o qual comunica a extinção pelo pagamento do Precatório n. 0702910-84.2023.8.07.0000 (SUELI DE FATIMA DOS REIS DINIZ). Pois bem. Comprovada nos autos a satisfação integral da obrigação em relação à SUELI DE FATIMA DOS REIS DINIZ (ID: 48543761), quanto a ela julgo extinta a execução, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. No ID: 49625980, consta novo expediente da COORPRE noticiando a extinção da ordem de pagamento expedida em favor de SUELY REIS MARTINS. Intimem-se as partes sobre o ofício. Brasília, 9 de agosto de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador